Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-40.2016.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000388-40.2016.8.05.0242

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PONTO NOVO

Advogado(s): CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS, JOSE SOUZA PIRES, ANTONIO SILVA DE FRANCA, LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA registrado(a) civilmente como LUIZ RICARDO CAETANO DA SILVA

APELADO: CELESTE MEIRE SANTANA PESSOA

Advogado(s):PATRICIA DIAS DE SOUZA, ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CRÉDITOS TRABALHISTAS. VÍNCULO ADMINISTRATIVO PROLONGADO E ININTERRUPTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITOS SOCIAIS CONSTITUCIONAIS GARANTIDOS. DANOS MORAIS E FÉRIAS EM DOBRO INDEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por servidora pública em face de Município, visando ao recebimento de créditos salariais e indenizatórios relativos a vínculo funcional de natureza administrativa e temporária, perdurado por mais de 13 anos, na função de Técnica em Enfermagem. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, determinando o pagamento de verbas trabalhistas, recolhimentos previdenciários e indenização referente ao PASEP. Os embargos de declaração opostos pela autora foram acolhidos para declarar a inexigibilidade de contribuição previdenciária sobre adicional de insalubridade. Ambas as partes interpuseram apelações.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, ante a natureza administrativa do vínculo funcional, são devidas as verbas típicas do regime celetista, como FGTS, férias com terço, 13º salário e PASEP; (ii) saber se há direito da servidora à indenização por danos morais e ao pagamento de férias em dobro.

III. Razões de decidir

3. O vínculo funcional, embora formalmente temporário, perdurou por período excessivo e ininterrupto, caracterizando prestação contínua de serviço público essencial.

4. O Município não se desincumbiu do ônus de provar o pagamento das verbas pleiteadas, tampouco a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A sentença aplicou corretamente a prescrição quinquenal, conforme previsto no Decreto n. 20.910/32 e jurisprudência consolidada.

6. A condenação ao pagamento de férias simples com terço constitucional, 13º salário, indenização pelo PASEP, FGTS (sem multa de 40%) e regularização de contribuições previdenciárias encontra respaldo no art. 7º, VIII e XVII, da CF/88 e visa evitar o enriquecimento indevido da Administração.

7. Inviável o pleito de indenização por danos morais, dada a ausência de prova de violação à dignidade da pessoa humana ou afronta a direitos da personalidade.

8. Inaplicável a sanção de férias em dobro, típica do regime celetista, porquanto o vínculo é administrativo, ainda que irregular.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O vínculo administrativo irregular, ainda que prolongado e ininterrupto, não atrai automaticamente a aplicação integral da CLT, mas garante ao servidor contratado os direitos sociais constitucionalmente assegurados, como férias com terço constitucional, 13º salário, FGTS (sem multa de 40%), indenização referente ao PASEP e regularização das contribuições previdenciárias. 2. A ausência de comprovação de pagamento das verbas laborais imputadas ao ente público enseja a condenação, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. A indenização por danos morais exige prova da lesão a direito da personalidade, sendo inviável sua presunção apenas pelo inadimplemento de verbas salariais. 4. A condenação ao pagamento em dobro das férias é inaplicável em vínculos administrativos, mesmo irregulares, por ausência de amparo legal.

______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º; 7º, VIII e XVII; CPC, arts. 373, II; 487, III, "a"; 1.026, § 2º; Lei 9.494/97, art. 1º-F; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Apelação Cível n. 8007401-78.2020.8.05.0039, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, j. 15.09.2021; TJ-BA, Apelação n. 8000411-51.2018.8.05.0133, Rel. Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge, 1ª Câmara Cível, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000388-40.2016.8.05.0242, tendo como Apelante Município de Ponto Novo e Outros e Apelada Celeste Meire Santana Pessoa e Outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e negar provimento a
ambos os recursos.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator